Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-12.2013.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-12.2013.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELITO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDMILSON AZEVEDO BARBOSA registrado(a) civilmente como EDMILSON AZEVEDO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de São Rafael Jambeiro contra sentença que o condenou a pagar as verbas salariais referentes ao salário e ao décimo terceiro salário de dezembro de 2012 a um servidor público municipal. O município alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e sustenta que os valores se referem a lançamentos da gestão anterior e que os arquivos estavam desorganizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e (ii) se o servidor público tem direito ao recebimento das verbas remuneratórias inadimplidas, diante da prova documental apresentada pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois a comprovação do pagamento de verbas salariais se dá por meio de prova documental, como recibos ou extratos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

4. Compete ao ente público, na condição de réu em ação de cobrança de verbas salariais, provar o efetivo pagamento, uma vez que o vínculo funcional do servidor com a administração foi comprovado.

5. O documento unilateralmente produzido pela administração municipal, com informações do sistema de lançamentos orçamentários, não serve como prova de quitação, podendo se tratar apenas de provisão orçamentária.

6. A responsabilidade pelo pagamento dos débitos da administração municipal é institucional e não se vincula a uma gestão específica, não podendo a alegada desorganização de arquivos ser usada como escusa para o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0000251-53.2014.8.05.0053, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 26/05/2016; TJ-BA, APL 0001006-77.2014.8.05.0053, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 28/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000644-12.2013.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e como apelada GABRIELITO SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.